Tribunal: TJSP
Processo: 1020344-38.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Taxa de licença e fiscalização de funcionamento – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Barueri – Nulidade das CDAs – Inocorrência – Tributo com lançamento de ofício, que dispensa o processo administrativo – Entendimento exteriorizado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.114.780/SC, submetido à sistemática dos repetitivos – Alegação de ausência de comprovação da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Taxa de licença e fiscalização de funcionamento – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Barueri – Nulidade das CDAs – Inocorrência – Tributo com lançamento de ofício, que dispensa o processo administrativo – Entendimento exteriorizado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.114.780/SC, submetido à sistemática dos repetitivos – Alegação de ausência de comprovação da Administração quanto ao efetivo exercício do poder de polícia – Desnecessidade – Presunções dos títulos executivos que não foram ilididas pela embargante, ora recorrente – Decreto de improcedência mantido. Recurso não provido.